Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Esclareçam os Agravados se foi aberto inventário dos bens deixados pelos falecidos autores e, se for o caso, regularize a representação processual e promova a substituição processual. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora